Tribunal: TJSP
Processo: 0013930-46.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
FALTA GRAVE - Posse de drogas (maconha) – Art. 52 da LEP - Reconhecimento – Fato definido como crime doloso – Conduta típica – Desclassificação para falta média inadmissível – Interrupção do prazo para progressão no regime e perda de 1/3 dos dias remidos – Decisão mantida - Agravo improvido (voto n. 41256).